Tribunal: TJSP
Processo: 2254341-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – R. decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade ao embargante/executado Pessoa física. Existência de outro recurso (n.o 2264718-51.2024.8.26.0000) no qual ocorreu a discussão quanto ao indeferimento do benefício para as pessoas jurídicas executadas. Gratuidade. Pessoa natural. Deferimento que se impõe. Alegação de ausência renda, diante

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – R. decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade ao embargante/executado Pessoa física. Existência de outro recurso (n.o 2264718-51.2024.8.26.0000) no qual ocorreu a discussão quanto ao indeferimento do benefício para as pessoas jurídicas executadas. Gratuidade. Pessoa natural. Deferimento que se impõe. Alegação de ausência renda, diante da condição de sócio de duas empresas, que, em razão da crise econômica, estão em difícil situação financeira. Situação que já foi apreciada nos autos do agravo de instrumento n.o 2264718-51.2024.8.26.0000, com a concessão do benefício para ambas as empresas. Ausência de comprovação de outras fontes de renda para o agravado, que possui 1 imóvel e cota parte de outro, os quais não têm valores elevados. Elementos, por si só, não suficientes para afastar a presunção de veracidade de que goza a declaração de ausência de recurso para a pessoa física. Decisão reformada. Recurso provido.